Tribunal: TJMT
Processo: 1055869-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055869-24.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRCO LUIZ DA SILVA - CPF: 760.266.801-44 (EMBARGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUERIDO/EMBARGANTE - ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constado o erro material, aspecto que pode ser corrigida até de ofício, entre a fundamentação, a ementa, a parte final do acórdão, presente está o erro material e, neste aspecto, possível a correção através de embargos de declaração. Neste contexto, deve ser adequado o valor constante da parte dispositiva do acórdão para amoldá-la dentro da sua fundamentação e ementa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 120935488, contra o acordão de ID: 120935488, no julgamento da apelação cível de ID: 112514043, em que este julgador foi relator, tendo sido provido o apelo para anular a sentença extintiva sem julgamento, que tinha como base falta de interesse de agir; e julgou a lide por ser causa madura; culminando com a procedência da lide e condenação da apelada ora embargante ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente. E condenou a vencia em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais). As razões de ID: 120935488, alega: (i) contradição/erro material na parte dispositiva do voto; que condenou a embargante em R$ 2.362,50 e na ementa diz que foi condenada em R$ 4.725,00.

Pugnou a embargante pela correção do erro material e, neste contexto, o provimento destes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 120935488, contra o acordão de ID: 120935488, no julgamento da apelação cível de ID: 112514043, em que este julgador foi relator, tendo sido provido o apelo para anular a sentença extintiva sem julgamento, que tinha como base falta de interesse de agir; e julgou a lide por ser causa madura; culminando com a procedência da lide e condenação da apelada ora embargante ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), à título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente. E condenou a vencida ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Na verdade, o que reside é tão somente um erro material constante da parte final do v. acórdão embargado. Tanto é verdade que no corpo da decisão consta expressamente a condenação da embargante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil,setecentos e vinte e cinco reais).

‘Como bem esclarece o v. acórdão: ‘-Perda anatômica e/0u funcional completa de um dos membros inferiores- R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez incompleta de um dos membros superiores) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)’. (sic).

Assim, claro está, na conjugação do voto condutor e que, em relação ao valor, expressamente restou confirmado na ementa, o valor da condenação foi na ordem de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Reside, portanto, um erro material na conclusão do acórdão que ora se apresenta necessária a sua retificação e assim o faço para substituir o erro material de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) para o valor correto, ou seja, de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), com os acréscimos constantes do acórdão embargado.

Deve ser visto, por outro lado que, em se tratando de erro material, passível de correção até mesmo de ofício, não existindo transito em julgado, conquanto que a questão foi tratada em prejuízo do próprio agravante no que tange o valor, certo e muito certo que se trata de mera correção material e, neste contexto, não reside o que falar em ‘reformatio in pejus’.

Como se sabe, os embargos de declaração são um instrumento jurídico por meio dos quais a parte pede esclarecimentos ao juiz ou tribunal sobre qualquer decisão proferida, possibilidade estabelecida nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil.

Com estes argumentos, conheço dos embargos para correção do erro material, para registrar que a embargante foi condenada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e os acréscimos constantes do acórdão que, neste particular, não restaram questionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022